Tribunal: TJDFT
Processo: 0004058-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004058-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LELIO AUGUSTO FRAZAO REIS, CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA APELADO: CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA, LELIO AUGUSTO FRAZAO REIS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por LELIO AUGUSTO FRAZAO REIS (autor) e CLARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA (réu) contra sentença de ID no 11600614 que, nos autos de ação de anulatória de cláusulas contratuais cumulada com reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os recursos foram julgados e foi prolatado o acórdão no 1242642. Ocorre que a parte ré juntou a petição de ID no 16016196, informando a celebração de transação a fim de pôr fim à demanda, requerendo ao final a sua homologação e a extinção do processo e a constituição de título executivo judicial. O autor, em petição juntada no ID no 16133061, ratificou a existência e os termos do acordo entabulado entre as partes. O acordo foi entabulado entre as partes, todas assistidas por advogados. O acordo contém a estipulação dos encargos de cada uma das partes, o que incluem o valor a ser pago pelo réu em favor do autor, bem como a data do pagamento (até vinte dias úteis após a homologação do presente acordo, conforme cláusula 1.). Não vislumbro qualquer nulidade ou encargo abusivo no acordo entabulado, sendo que foi estipulado o pagamento em momento posterior à homologação do presente acordo, o que não fere tais institutos. Ademais, a solução consensual do mérito é dever de todos aqueles que participam do processo (art. 3o, parágrafo 3o, do CPC) e deve ser estimulada pelo magistrado e pelos advogados, o que se vê cumprido nesse momento. Assim, HOMOLOGO O ACORDO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC, constituindo título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC. As despesas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, parágrafo 2o, do CPC. Sem honorários. As partes informaram a ausência de interesse de recorrer da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 25 de maio de 2020 09:31:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador